Tribunal: TJES
Processo: 5012189-93.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012189-93.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE DA SILVA SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012189-93.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A
.

RECORRIDO
:
MARLENE DA SILVA SA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO DE SALDO QUITADO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DAS PARCELAS NA FATURA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a autora alega que, após pagar integralmente a fatura de seu cartão de crédito com pequeno atraso (6 dias), o banco réu realizou parcelamento automático indevido do saldo já quitado e, no mês seguinte, antecipou todas as parcelas, gerando cobrança excessiva.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a inexistência do parcelamento, determinou o retorno das faturas ao
status quo ante
(cobrança mensal sem encargos indevidos) e condenou o banco ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. Fundamentou que o pagamento integral ocorreu antes do fechamento da fatura subsequente, tornando ilícito o parcelamento automático (Res. BACEN 4.549/17), e que a antecipação unilateral surpreendeu a consumidora, configurando falha no serviço.

3. Recurso inominado interposto pelo banco réu, pugnando pela reforma total. Alega regularidade da contratação (cartão consignado), legalidade dos descontos e do parcelamento automático previsto em norma (IN INSS), ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais ou excesso no valor.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo. Restou incontroverso que a autora quitou integralmente a fatura em atraso antes do fechamento da fatura seguinte. O parcelamento automático do rotativo (Res. 4.549/17) pressupõe o não pagamento integral, o que não ocorreu. A imposição de parcelamento sobre dívida paga e sua posterior antecipação integral sem solicitação constituem prática abusiva (Art. 39, V, CDC) e falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC), gerando cobrança indevida e desorganização financeira à consumidora. O dano moral é
in re ipsa
diante da cobrança abusiva e da frustração na solução administrativa, ultrapassando o mero dissabor. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)